Tribunal: STF
Processo: RE 536002
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-12
Data de publicação: 2008-02-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GRATIFICAÇÃO.
   CARÁTER PROPTER LABOREM. INATIVO. EXTENSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
   MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
1.      Este Tribunal firmou
   entendimento no sentido de que apenas as vantagens de caráter
   geral podem ser estendidas aos inativos, com fundamento no artigo
   40, § 8º, da Constituição do Brasil.
2.      A análise da natureza
   jurídica da parcela discutida --- se vantagem pessoal ou geral
   --- depende do exame da legislação infraconstitucional que
   disciplina a espécie.
Agravo regimental a que se nega
   provimento.